Tribunal: TJMT
Processo: 1028539-86.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028539-86.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), ERNANDES JOSE AMORIM DA SILVA - CPF: 012.067.261-80 (APELADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), MAGNIFICAT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI - ME - CNPJ: 14.078.866/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito civil e do consumidor. recurso de apelação. serviço de telefonia móvel. interrupção indevida. cobrança após cancelamento. legitimidade passiva. responsabilidade solidária. consumidor por equiparação. dano moral configurado.
recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude da sentença proferida nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da Apelante, reconheceu a responsabilidade solidária entre as Requeridas e condenou ambas ao pagamento de danos materiais (R$ 59,90) e danos morais (R$ 3.000,00), além de custas e honorários advocatícios.

II. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Recorrente possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso; (iii) determinar se há responsabilidade solidária da Apelante pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço; e (iv) verificar a ocorrência de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado.

III. razões de decidir

3. A legitimidade passiva da Recorrente se configura em razão da sua vinculação técnica e funcional à prestação do serviço contratado, integrando a cadeia de fornecimento, ainda que o contrato tenha sido firmado com terceiro.

4. A relação jurídica de consumo se caracteriza pela figura do consumidor por equiparação (art. 17 do CDC), sendo aplicável a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor às empresas que, mesmo indiretamente, contribuam para o evento danoso.

5. A responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento decorre expressamente do art. 7º, parágrafo único, do CDC, sendo indiferente a existência ou não de contrato direto entre o consumidor e todos os fornecedores.

6. A utilização de serviços de telefonia móvel por motorista de aplicativo não descaracteriza sua condição de consumidor, uma vez que o serviço não integra de forma essencial e transformadora o processo produtivo.

7. A suspensão indevida de serviço essencial, somada à cobrança após cancelamento formal, ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada.

8. O valor da indenização por danos morais (R$ 3.000,00) é proporcional, razoável e adequado à extensão do dano e à condição econômica das partes, não havendo motivo para sua redução.

IV. dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A empresa fornecedora de infraestrutura técnica responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação de serviço contratado por intermédio de terceiro. 2.

A suspensão indevida de serviço essencial, seguida de cobrança após o cancelamento, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. 3. O motorista de aplicativo é considerado consumidor final quando utiliza serviços de telefonia como meio de comunicação e não como insumo essencial transformador de sua atividade econômica.”

________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap. Cív. n. 1022337-42.2021.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 11.04.2023, DJE 12.04.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1028539-86.2019.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Telefônica Brasil S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida por
Ernandes José Amorim da Silva
.

O Juiz rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Telefônica Brasil S.A., concluiu ser parcialmente procedente o pedido inicial, e condenou solidariamente as Requeridas (Telefônica Brasil S.A. e Magnificat Comunicação Integrada – Eireli) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e danos materiais no valor de R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos), com acréscimos legais, além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante arguiu a ilegitimidade passiva, tendo em vista a ausência de vínculo contratual com o Apelado, já que a contratação foi firmada com a corré Magnificat, sem qualquer anuência ou participação da Telefônica.

Argumenta, ainda, que não há nos autos demonstração de falha na prestação de serviços por sua parte, sendo indevida sua responsabilização, sobretudo de forma solidária.

Aduz também que não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os serviços foram utilizados como insumo da atividade profissional do Apelado, descaracterizando-o como consumidor final.

Aponta que o instituto do consumidor por equiparação (art. 17 do CDC) foi mal aplicado, pois não houve defeito no serviço fornecido pela Telefônica, tampouco risco à saúde ou segurança do consumidor.

Sustenta, ainda, que eventual falha na prestação dos serviços decorre exclusivamente da conduta da corré Magnificat, que deixou de cumprir suas obrigações contratuais, ensejando a suspensão da linha telefônica.

Alega que não houve abalo psíquico ou violação à dignidade do Apelado que justifique a indenização, tratando-se de mero aborrecimento, incapaz de configurar dano moral. Subsidiariamente, entende que o
quantum
merece redução.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma integral da sentença, com o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação solidária e da indenização por danos morais, ou, ainda, a redução do valor arbitrado.

Embora intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ernandes José Amorim da Silva
ajuizou Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais em desfavor e
Magnificat Comunicação Integrada – Eireli e Telefônica Brasil S.A..

Aduziu que contratou com a primeira Requerida, por meio de comodato, a cessão dos direitos de uso do plano “Magnificat/Uber”, visando ao exercício da atividade de motorista de aplicativo. Optou pelo plano de 150 minutos e 10GB de internet, pelo valor mensal de R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos).

Afirmou que utilizava os serviços normalmente até maio de 2019, quando teve sua linha telefônica indevidamente suspensa, mesmo estando em dia com o pagamento das faturas.

Relatou que, apesar das reiteradas tentativas de resolver o problema diretamente com a Magnificat Comunicação Integrada – Eireli, não obteve êxito, razão pela qual solicitou o cancelamento do contrato em 03/06/2019.

Contudo, mesmo após o pedido de cancelamento, a empresa emitiu nova cobrança referente a período em que o serviço não foi prestado.

Ao contatar a Telefônica Brasil S.A., foi informado de que a suspensão decorreu do descumprimento contratual por parte da Magnificat Comunicação Integrada – Eireli.

Diante da frustração na prestação do serviço e dos constrangimentos suportados, requereu a condenação das Requeridas à restituição do valor de R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos), correspondente à fatura de maio de 2019, mês em que os serviços contratados não foram efetivamente prestados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

O pedido de antecipação da tutela de urgência foi deferido, mediante caução, para determinar a suspensão da cobrança da fatura referente ao mês de junho/2019.

O Recurso de Agravo de Instrumento n. 1015067-44.2019.8.11.0000 interposto pela Telefônica Brasil S.A. não foi conhecido por decisão unipessoal de minha relatoria.

A Requerida Magnificat Comunicação Integrada – Eireli deixou transcorrer
in albis
o prazo para defesa.

Já a Telefônica Brasil S.A. arguiu sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, a inaplicabilidade do CDC, a impossibilidade de inversão do ônus da prova, a ausência de falha na prestação dos serviços e de dano moral indenizável.

Encerrada a instrução processual, o Juiz decretou a revelia de Magnificat Comunicação Integrada Eireli, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenou solidariamente as Requeridas; (i) ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da data desta sentença; (ii) ao pagamento de R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos) a título de danos materiais, cujos valor devera ser reajustado pelo INPC a partir da data do desembolso e acrescidos de juros de 1% a.m a partir da citação; (iii) honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Neste Apelo, Telefônica Brasil S.A. alega, em preliminar, sua ilegitimidade passiva e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso.

No mérito, sustenta a inexistência de responsabilidade solidária, por ausência de previsão legal ou contratual, bem como a inexistência de defeito ou vício na prestação dos serviços que lhe competem.

Alega, ainda, que eventual falha configura mera inadimplência contratual, insuficiente para ensejar danos morais, especialmente diante da ausência de provas quanto a qualquer abalo psíquico ou situação de humilhação vivenciada pelo autor.

Sabe-se que a ilegitimidade passiva consiste na ausência de pertinência subjetiva da parte demandada com o objeto do litígio, de modo que não poderá ser obrigada, em caso de procedência do pedido, a cumprir a obrigação pretendida.

Entretanto, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a figura do consumidor por equiparação, é legítima a inclusão, no polo passivo da demanda, de fornecedor cuja conduta tenha contribuído, ainda que indiretamente, para o evento danoso.

No caso, a inclusão da Apelante na relação processual decorre da alegação de que a suspensão do serviço e as subsequentes cobranças indevidas decorreram de inadimplemento contratual da empresa Magnificat Comunicação Integrada – Eireli com a Apelante, situação esta que repercutiu diretamente na fruição do serviço pelo Apelado. Trata-se, pois, de típica hipótese em que o consumidor é atingido por falha oriunda de relação entre fornecedores interligados na cadeia de prestação do serviço.

Assim, a análise da legitimidade passiva deve ser feita à luz da relação jurídica afirmada na petição inicial, sendo, pois, legítima a presença da Apelante no polo passivo da demanda, uma vez que embora não tenha firmado contrato diretamente com o Apelado, sua atuação no fornecimento da infraestrutura necessária à prestação do serviço contratado é inconteste.

A própria empresa Magnificat Comunicação Integrada – Eireli, em resposta à solicitação de cancelamento formulada pelo Apelado (Id. 276387982), reconheceu que
“a suspensão dos serviços decorreu de descumprimento contratual perante a Telefônica Brasil S/A”
, o que evidencia o nexo técnico-operacional entre ambas as fornecedoras.

Embora a linha tenha sido cedida em comodato pela Magnificat Comunicação Integrada – Eireli, a efetiva operacionalização do serviço dependia da emissão de sinais da rede da Apelante, o que confirma sua vinculação técnica e funcional à relação de consumo em apreço.

Portanto, à luz da teoria da aparência e da boa-fé objetiva que orientam as relações de consumo, não há falar em ilegitimidade passiva da Apelante, tampouco em excludente de responsabilidade.

No que tange à responsabilidade solidária, o Código de Defesa do Consumidor é claro ao estabelecer, em seu art. 7º, parágrafo único, que todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Ainda que a Magnificat Comunicação Integrada – Eireli tenha sido a fornecedora direta, a Apelante integra a cadeia de consumo como responsável técnica pela viabilização do serviço de telefonia móvel, o que justifica a solidariedade entre ambas.

Quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, não é permitido acolher a tese recursal de que o Apelado não seria consumidor por utilizar os serviços como insumo de sua atividade profissional.

A condição de destinatário final permanece caracterizada mesmo quando há aproveitamento econômico do serviço, desde que este não seja incorporado de forma essencial e transformadora ao processo produtivo.

Nesse contexto, o uso da telefonia por motoristas de aplicativo configura mero instrumento de comunicação, e não componente essencial à atividade-fim, mantendo-se, portanto, o enquadramento como consumidor.

Comprovada nos autos a solicitação de cancelamento da linha em 29/05/2019 (Id. 276387982) e a continuidade da cobrança no valor de R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos), pela Magnificat Comunicação Integrada – Eireli, evidente a falha na prestação do serviço, o que atrai o dever de indenizar.

No que concerne ao dano moral indenizável, sem embargos às ilações recursais, a conduta da Apelante – consubstanciada na suspensão indevida do serviço essencial e na manutenção de cobrança após o cancelamento formal – ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e atinge diretamente a dignidade do consumidor, afetando sua rotina e seu labor, sobretudo considerando a essencialidade dos serviços de telecomunicações na sociedade contemporânea.

Nesse sentido, já se manifestou a Primeira Câmara de Direito Privado:

[...]
“A suspensão indevida do serviço essencial de telefonia, bem como o de internet, somando-se às inúmeras tentativas de solução das irregularidades, configuram dano moral.
[...] (TJMT. 1022337-42.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/04/2023, publicado no DJE 12/04/2023). (sem destaque no original)

A reparação moral não visa ao enriquecimento da vítima, mas sim à compensação pelos transtornos experimentados, devendo ser arbitrada com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, à extensão do dano e às condições econômicas das partes envolvidas.

Em relação ao valor, é sabido que deve ser arbitrado de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, a fim de evitar o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, pois visa somente a compensação, representada por um
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportando em razão da falha na prestação dos serviços.

Na espécie, considerando a data da solicitação do cancelamento, a continuidade da cobrança da mensalidade e as condições das partes (motorista de aplicativo e empresa de telefonia), tenho que a indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida, pois se amolda ao caso concreto e não causa enriquecimento ilícito.

Feitas essas considerações,
nego provimento

ao recurso
e majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025